Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0747724-07.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ELCY DA CONCEICAO MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com base nos arts. 105, III, “a”, “b” e “c”, e 102, III, “a”, “c” e “d”, todos da Constituição Federal – CF/88 (IDs 35668358 e 35670260), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA E IRREGULARIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito pela falta do interesse de agir, em relação ao pedido de repetição de indébito tributário dos valores referentes ao adicional de férias que sofreram descontos previdenciários nos últimos cinco anos. 2. Em seu recurso inominado, alegou que o julgamento antecipado foi irregular e que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Informou que houve ausência de fundamentação da sentença. No mérito, afirma que os descontos estão devidamente demonstrados nas fichas financeiras acostadas aos autos. Mencionou, a título de exemplo, que no ano de 2017 o desconto que era no percentual de 7,5% foi para 10,37%, por isso requereu a reforma do julgado. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. 3. PRELIMINARES DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA E IRREGULARIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Não demonstrados. As fichas financeiras juntadas aos autos não apresentam qualquer informação sobre descontos previdenciários sobre adicional de férias. Caberia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentar as provas que comprovasse o seu direito. Noutro ponto, o julgamento antecipado não trouxe qualquer prejuízo, uma vez que a matéria tratada era eminentemente de direito, tal como previsto no art. 355 do CPC. 4. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Há obrigação de enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 5. O Despacho - SES/SUGEP/COAP/DIPAG, da Diretoria de Pagamento de Pessoal, ratifica a informação de que não houve recolhimento de Seguridade Social sobre o adicional de férias (Num. 33314547 - Pág. 32), destacando-se a fé pública de tais informações. Ademais, no documento Consulta de pagamento por Código (ID. Num. 33314547 - Pág. 26 a 31), demonstrou-se a inexistência de incidência de seguridade social sobre terço de férias. Portanto, a sentença não merece reforma. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, em razão da gratuidade de justiça deferida. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1417065, 07477240720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Do recurso especial O aludido recurso não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que, no caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do c. STJ, em entendimento já sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Logo, impõe-se o seu não conhecimento, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. - Do recurso extraordinário Quanto ao recurso extraordinário, analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça concedida no acórdão. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação a dispositivos constitucionais e inadequação à tese fixada no Tema n. 163/STF. Afirma que a ausência de planilha detalhada não impediria o reconhecimento do direito pleiteado e cita os princípios da cooperação e boa-fé processual. Aduz que o julgamento antecipado se deu de forma irregular, que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa e ausência de fundamentação na decisão. Conforme consignado no acórdão, restou demonstrada a inexistência de incidência de seguridade social sobre terço de férias, o que levou ao não provimento do recurso inominado. Nessa toada, verifica-se que para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido, faz-se imprescindível a revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto na Súmula 279 do STF. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente